Tribunal: TJMT
Processo: 1016273-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016273-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), SAMUEL KRAPP - CPF: 051.914.739-14 (AGRAVANTE), FELIPE KRAPP - CPF: 055.136.309-66 (AGRAVANTE), ROQUE FORESTI - CPF: 145.907.199-91 (AGRAVADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REGULARIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber (i) se a decisão agravada violou a coisa julgada ao homologar valores superiores ao determinado na sentença. (ii) se a negativa de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A sentença de mérito fixou critérios para apuração do valor devido, sem estipular quantum certo.

Os cálculos homologados observam os parâmetros fixados, não se configurando afronta à coisa julgada.

A negativa de perícia contábil é legítima, ante a suficiência dos elementos constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença deve demonstrar, de forma clara e específica, o erro nos cálculos homologados conforme os critérios da sentença."

"A negativa de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos técnicos do processo são suficientes à solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 525, §1º; arts. 370 e 145; CF/88, art. 5º, incisos XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012367-35.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Felipe Krapp e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Paranatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Roque Foresti, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados, nos termos do artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, para que sirvam de base para o prosseguimento da execução e determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando, se o caso, as providências executivas que entender pertinentes.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão não se revela acertada, posto que a contadoria do juízo desconsiderou a determinação contida na sentença (que o cálculo fosse realizado com base na cláusula quarta do contrato de arrendamento, resultando no valor de R$ 45.301,65, já com juros e correção monetária) e adotou, de forma indevida, a base de R$ 70.833,90, em afronta ao conteúdo da decisão judicial transitada em julgado, violando, assim, o disposto no art. 502 do Código de Processo Civil.

Seguem sustentando que as consequências dessa irregularidade são graves, pois resultam no enriquecimento sem causa da exequente no montante de R$ 51.426,18, em violação ao artigo 884 do Código Civil; na afronta ao artigo 509 do Código de Processo Civil, que estabelece que a liquidação deve observar estritamente os termos da sentença; e configuram ainda negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo desconsiderou, sem qualquer fundamentação, os cálculos apresentados pelo executado, em ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aduzem que poderá sofrer gravíssimos prejuízos de ordem patrimonial e funcional, uma vez que a decisão agravada autoriza, de imediato, a adoção de diversas medidas executivas, tais como o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, a pesquisa e eventual restrição sobre veículos (RENAJUD) e imóveis (INFOJUD), além da expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio da movimentação agropecuária, inclusive com a suspensão da emissão de GTA.

Repisam que tais medidas, se efetivadas antes da devida revisão judicial, poderão causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante, afetando diretamente suas atividades econômicas, especialmente no setor agropecuário, e comprometendo sua subsistência e regular exercício de suas obrigações. Firmes nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id 290621886).

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id.

291331371.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 294562381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença interposto por Roque Foresti em desfavor de Samuel Krapp e Felipe Krapp.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Os autos foram remetidos para a contadoria, que procedeu a elaboração do cálculo nos termos fixados na sentença (id. 189609503).

Ato seguinte, o d. magistrado
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pelos executados e
homologou os cálculos da contadoria judicial
, para fins de prosseguimento da execução (id. 191877900).

Irresignado, os executados recorrem. Em suas razões recursais (id. 287906379), os agravantes alegam, em síntese: (i) que a decisão impugnada incorreu em erro material ao homologar cálculo incompatível com os termos da sentença; (ii) que o valor homologado pela contadoria (R$ 134.408,68) diverge substancialmente do montante estipulado na sentença (R$ 45.301,65), conforme cláusula quarta do contrato de arrendamento; (iii) que houve negativa injustificada à produção de prova pericial contábil, o que configuraria cerceamento de defesa; e (iv) que as medidas executivas com base no valor majorado geram risco de dano irreparável. Por fim, pugnam pela reforma da decisão agravada com a declaração de nulidade dos cálculos da contadoria e a realização de perícia contábil. Postulam ainda a condenação da parte agravada por litigância de má-fé.

Contrarrazões colacionadas no id. 294562381, sustentando a regularidade dos cálculos homologados, com estrita observância às diretrizes sentenciais e aos parâmetros contratuais; a ausência de erro material ou ilegalidade; a dispensabilidade da prova pericial, diante da suficiência dos elementos técnicos constantes nos autos; a inexistência de dano irreparável, dada a reversibilidade dos atos executivos e os meios processuais de impugnação disponíveis; e que os agravantes pretendem rediscutir matéria já julgada, em afronta à coisa julgada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes em honorários recursais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

A controvérsia trazida à análise deste órgão colegiado diz respeito à validade e correção dos cálculos homologados no cumprimento de sentença promovido por
Roque Foresti
, bem como à rejeição da impugnação apresentada por
Felipe Krapp
e
Samuel Krapp
, os quais alegam desrespeito aos parâmetros sentenciais, cerceamento de defesa pela negativa de perícia contábil e ilegalidade das medidas executivas lastreadas em valor superior ao devido.

A sentença proferida no processo de conhecimento, conforme se extrai do trecho transcrito pelos próprios agravantes, condenou os executados a pagarem ao autor o valor relativo ao período de utilização da área objeto do contrato de arrendamento, de 14/09/2018 a 10/10/2019, com base nos termos da cláusula quarta do contrato de arrendamento, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, cuja quantificação ficou remetida à fase de liquidação, conforme o artigo 509 do CPC.

Dito isso, é evidente que a sentença não fixou um valor numérico fechado (como alegam os agravantes), mas sim, estabeleceu critérios objetivos para sua apuração, cuja execução se deu de forma técnica e imparcial pela contadoria judicial.

Compulsando os autos, verifico que o cálculo elaborado pela contadoria do juízo e homologado pelo magistrado singular, teve por base justamente tais parâmetros, conforme reconhecido na decisão agravada (id. 191877900), sendo ainda destacada a inexistência de elementos que infirmassem a higidez dos cálculos.

Outrossim, a decisão também enfatiza que os agravantes não apresentaram prova idônea ou consistente para desconstituir o valor executado, limitando-se a apresentar planilhas próprias dissociadas de chancela técnica.

Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte tem assentado que os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de correção e imparcialidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de comprovar, de forma específica e inequívoca, a existência de erro ou equívoco técnico, nos termos do art. 525, §1º, do CPC.

Quanto à negativa de realização da prova pericial, frisa-se que a jurisprudência também é assente em reconhecer ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, sobretudo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, como no caso em exame.

Ademais, a matéria debatida possui natureza aritmética e documental, não havendo complexidade técnica que justifique a nomeação de perito contábil judicial.

Por fim, a imputação de litigância de má-fé à parte exequente não encontra respaldo nos autos, eis que não houve qualquer demonstração de conduta dolosa, temerária ou ofensiva à lealdade processual, nos moldes do artigo 80 do CPC.

Portanto, diante da regularidade do procedimento de liquidação, da ausência de vícios nos cálculos homologados e da fragilidade dos fundamentos recursais, a decisão agravada merece ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025